Tribunal: TJPA
Processo: 0803545-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803545-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: WALDISON RAFAEL SILVEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803545-83.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FÁBIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
.

PACIENTE:
WALDISON RAFAEL SILVEIRA DE OLIVEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
A IMPETRAÇÃO AFIRMA QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
, TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA COM SUA LIBERDADE SEGREGADA DESDE O DIA
25/03/2020
.
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, EM
06/05/2020
O JUÍZO
A QUO
REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO COACTO, DETERMINANDO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO
A QUO
REVOGANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
WRIT
PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo sido revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o competente alvará de soltura, encontra-se prejudicado o presente
writ
. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Waldison Rafael Silveira de Oliveira
, acusado dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 180 do CPB, pelo fato do paciente está transportando 29 (vinte e nove) porções de maconha em 01 (uma) motocicleta de marca YAMAHA, modelo FACTOR YBR 125, cor Preta, placa OBW-3020 que possui registro de roubo / furto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que foi preso em flagrante delito no dia
25/03/2020
e sua custódia convertida em preventiva em
26/03/2020
, alegando em suma: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312 do CPP; b) grande risco de contaminação por corona vírus, haja visto que o quadro de contaminados só tem aumentado em nosso Estado; c) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para revogar a prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria ocasião em que o pedido de liminar foi indeferido. Solicitada as informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, tais conhecimentos foram prestados e juntados aos autos
(Id. Doc. nº 2984976 - Página 1)
. O Ministério Público manifestou-se pela
prejudicialidade
do

writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
25/03/2020
, policiais estavam realizando rondas quando teriam avistado o coacto que tentou empreender fuga. Após perseguição, o paciente foi abordado e com ele teria sido encontrado 29 (vinte e nove) porções de maconha e que a moto em que estava tinha registro de furto/roubo.

Em
06/05/2020
, por ausência de conclusão do inquérito policial impede a continuidade da segregação cautelar do paciente configurando-se em constrangimento indevido, de modo que a manutenção da prisão resulta em odiosa ilegalidade.

Analisando os autos, verifico que o objeto de julgamento do presente
mandamus
encontra-se esvaziado, visto que conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, em data recente de
06/05/2020
, fora revogada a prisão preventiva do ora paciente, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

[...]DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva do flagranteado WALDISON RAFAEL SILVEIRA DE OLIVEIRA.

O fato teria ocorrido em 26.03.2020, porém, até a presente data, não houve a conclusão do Inquérito Policial.

É o relatório. DECIDO.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

No presente caso, os flagranteados foram presos em flagrante no dia 19.03.2020, tendo sido convertida em prisão preventiva por supostamente infringir o art. 33 da Lei 11343/06 e art. 180 do CP.

Fato é que a AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL obsta a continuidade da segregação cautelar do flagranteado configurando-se em constrangimento indevido, de modo que a manutenção da prisão resulta em odiosa ilegalidade.

Ante o exposto, RELAXO a prisão preventiva de WALDISON RAFAEL SILVEIRA DE OLIVEIRA.

Dê-se ciência ao Ministério Público desta decisão.

Diante dos fatos, determino ainda que seja oficiado à DECRIF e Corregedoria de Policia Civil para averiguação da conduta do delegado responsável pela condução do inquérito policial.

CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ COMO ALVARÁ DE SOLTURA e OFICIO.

EXPEÇA-SE o necessário.

Marituba (PA), 06 de maio de 2020

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz de Direito[...]

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, voto pela
prejudicialidade do presente
writ
, diante da perda superveniente do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2020